Tribunal: TJDFT
Processo: 0747167-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB/DF. OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se o valor alusivo aos honorários de sucumbência deve ser majorado e calculado por meio de apreciação equitativa.

2. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

3. De acordo com o art. 85, § 8a-A, na fixação equitativa de honorários devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

4. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal estabelece que, para ações de jurisdição contenciosa em geral, os honorários devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH), cujo valor é informado mensalmente pela referida entidade. Para o mês de abril de 2024, momento em que foi publicada a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 353,08 (trezentos e cinquenta e três reais e oito centavos).4.1 Assim, o quantum dos honorários de advogado deve ser fixado em, pelo menos, R$ 8.827,00 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais), com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.